Tribunal: TJDFT
Processo: 0704810-78.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704810-78.2023.8.07.0008 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: IARA TEODORO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS BANCÁRIOS NÃO AUTORIZADOS. DÍVIDA DE FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. SUPRESSÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. TEMA 1085 DO STJ INAPLICÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Embora alegasse que agiu consoante os termos contratados e em virtude de débitos decorrentes de faturas do cartão de crédito, o demandado não demonstrou qualquer autorização dada pela consumidora e que permitisse a supressão integral de seu salário, na medida em que se limitou a juntar a cópia de um contrato apócrifo, o que não foi especificamente refutado no recurso. 2. Por não ter se desincumbido de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), não há como a financeira se socorrer da tese da pacta sunt servanda, porquanto inexistiu a prova da anuência dada pela demandante e para que fossem efetuados os abatimentos em questão. Da mesma forma, faz-se desnecessário o procedimento previsto na resolução no 4.790/2020 do Banco Central e para cancelar a autorização de um desconto que jamais foi fornecida. Pelo mesmo motivo, tampouco se aplica o que restou decidido no tema 1085 do STJ, até porque a dívida da suplicante é proveniente de fatura de cartão de crédito atrasada. Já o repetitivo em questão diz respeito expressamente a parcelas de empréstimos contratados e com autorização do mutuário, situação diversa dos autos. 3. Por essas razões, escorreita a sentença que julgou procedentes os pedidos e determinou a suspensão de eventuais descontos automáticos provisionados na conta bancária da demandante para pagamento de débitos de cartão de crédito, sob pena de multa. 4. No caso, a conduta do Banco foi bastante e suficiente para atingir a dignidade da consumidora e gerar significativo abalo psicológico, por conta da supressão integral do seu salário realizada sem autorização. Não obstante o salário tenha sua proteção garantida na Constituição Federal, inclusive no tocante à sua impenhorabilidade, a autora permaneceu privada da importância descontada diretamente da conta bancária, sendo necessário o amparo do Poder Judiciário para a resolução da demanda. Cuida-se de contexto fático que certamente ultrapassou o mero aborrecimento, na medida em que tais fatos foram capazes de gerar frustração, indignação e outras alterações no estado anímico e passíveis de caracterizar dano moral. 5. Em não se mostrando desproporcional ou exacerbado o valor compensatório fixado na sentença (R$ 5.000,00), não há razão para sua majoração. 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A parte recorrente aponta violação ao artigo 422 do Código Civil, afirmando que, conforme constatado nos instrumentos contratuais juntados aos autos, a recorrida autorizou expressamente o banco a realizar os débitos em sua conta corrente referente as prestações mensais dos empréstimos. Destaca que, se o tomador de empréstimo não quita as prestações no prazo do vencimento, o empréstimo vence antecipadamente, tornando-se exigível pela sua integralidade. Alega que é ônus da parte recorrida gerir seus recursos de forma responsável, de modo que é inconcebível transferir ao insurgente os prejuízos do seu próprio descontrole financeiro. Assevera que o órgão julgador desconsiderou o conteúdo do Tema 1.085 do STJ. Argumenta que não há razão que justifique qualquer limitação do desconto referente às parcelas do empréstimo. Pede, ainda, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado BLAS GOMM FILHO, inscrito na OAB/PR no 4.919. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente aos pagamentos das custas processuais e honorários sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 422 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Apesar da alegação de que agiu consoante os termos contratados e em virtude de débitos decorrentes de fatura do cartão de crédito, o demandado não demonstrou qualquer autorização dada pela consumidora e que permitisse a supressão integral de seu salário, na medida em que se limitou a juntar a cópia de um contrato apócrifo, o qual foi especificamente refutado no recurso. (...) Porque não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), não há como a financeira se socorrer da tese da pacta sunt servanda, porquanto inexistiu a prova da anuência dada pela demandante e para que fossem efetuados os abatimentos diretamente em sua conta corrente. Da mesma forma, faz-se desnecessário o procedimento previsto na resolução no 4.790/2020 do Banco Central e para cancelar a autorização de um desconto cuja autorização não foi comprovada. E pelo mesmo motivo, tampouco se aplica o que restou decidido no tema 1085 do STJ[1], até porque a dívida da suplicante é proveniente de fatura de cartão de crédito atrasada. Já o repetitivo diz respeito expressamente a parcelas de empréstimos contratados e com autorização do mutuário, situação diversa dos autos.” (ID 72384903). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porque tal matéria refoge à competência desta Presidência. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 73342977. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003